Tribunal: TJES
Processo: 5005920-60.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005920-60.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO MATEUS SANTOS DE OLIVEIRA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, c/c art. 35, caput, c/c art. 40, III, todos da Lei nº 11.343/2006. A impetração sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva e desproporcionalidade da custódia, com pedido de revogação da prisão ou de substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta e idônea, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se a designação da audiência de instrução e julgamento para data futura configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; e (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP.

4. O decreto prisional apresenta fundamentação idônea ao se apoiar em elementos concretos dos autos, notadamente a apreensão de 18 papelotes de cocaína, porção de maconha, aparelho celular dispensado durante a fuga, além de documentos e atos formais produzidos na fase investigativa.

5. A quantidade e a variedade dos entorpecentes, somadas às circunstâncias da prisão em flagrante e à notícia de atuação vinculada a terceiro apontado como comando do tráfico local, evidenciam, em juízo de delibação, risco à ordem pública.

6. A alegação de aplicação do Tema 506 do STF não prospera, porque a apreensão não se limitou à maconha e o contexto fático descrito nos autos afasta, neste momento processual, a hipótese de mera posse para consumo pessoal.

7. O registro de ação penal em curso por tráfico de drogas revela, em análise sumária, risco concreto de reiteração delitiva e reforça a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

8. O excesso de prazo para a formação da culpa não se configura automaticamente pela soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser aferido à luz da razoabilidade, das peculiaridades do caso concreto e da regular movimentação do feito.

9. A designação de audiência de instrução e julgamento para data futura, por si só, não evidencia desídia judicial nem paralisação injustificada, quando o processo tem tramitação regular, com recebimento da denúncia e impulsionamento do feito após a resposta à acusação.

10. A revisão nonagesimal da prisão preventiva foi realizada, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, o que afasta alegação de omissão quanto ao reexame da necessidade da custódia.

11. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade extraída dos elementos dos autos indicam que a liberdade do agente não resguarda adequadamente a ordem pública.

12. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem, por si sós, a manutenção da prisão cautelar quando presentes fundamentos concretos e idôneos para a segregação preventiva.

13. O habeas corpus não comporta dilação probatória nem reexame aprofundado da convicção do julgador natural, restringindo-se ao controle de manifesta ilegalidade ou teratologia, não verificadas na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos que demonstrem risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva.

2. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa deve ser examinada segundo o critério da razoabilidade, não se configurando constrangimento ilegal quando o processo tramita regularmente e não há inércia injustificada do juízo.

3. As condições pessoais favoráveis e a pretensão de aplicação de medidas cautelares diversas não afastam a prisão preventiva quando a gravidade concreta da conduta evidencia a insuficiência das medidas do art. 319 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 319. Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35, caput, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RCD no HC n. 1.042.328/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 25.03.2026, DJEN 30.03.2026. STJ, HC n. 1.059.702/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2026, DJEN 17.03.2026. STJ, HC n. 1.046.740/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.03.2026, DJEN 11.03.2026. STJ, RHC n. 221.929/RS, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 04.03.2026, DJEN 13.03.2026. STJ, RCD no HC n. 1.057.874/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.03.2026, DJEN 17.03.2026. TJES, HCCrim n. 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005920-60.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO MATEUS SANTOS DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO MATEUS SANTOS DE OLIVEIRA
contra suposto ato coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES nos autos da ação penal nº 5012061-39.2025.8.08.0030.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do alegado excesso de prazo para a formação da culpa, ao argumento de que o paciente permanece preso cautelarmente há mais de sete meses sem início da instrução criminal, tendo sido a audiência de instrução e julgamento designada para 01 de outubro de 2026, o que poderá resultar em mais de 13 (treze) meses de prisão provisória, em afronta ao princípio da razoável duração do processo.

Alega, ainda, a ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, ao fundamento de que a custódia estaria lastreada em considerações genéricas acerca da gravidade abstrata do delito, apesar da apreensão de 18 (dezoito) papelotes de cocaína e 20 (vinte) gramas de maconha, circunstância que, segundo sustenta, atrairia a incidência do Tema 506 do STF.

Por fim, aduz a desproporcionalidade da medida extrema, à luz da Súmula Vinculante 139 do STF, ao argumento de que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, não integra organização criminosa e, em caso de eventual condenação, faria jus ao tráfico privilegiado, com fixação de regime diverso do fechado. Requer, assim, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

O pleito liminar foi indeferido mediante decisão de ID 19036496.

Dispensada a apresentação das informações da autoridade apontada como coatora, porquanto os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, ao ID 19222818, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Em exame próprio da via estreita do habeas corpus, entendo que a ordem deve ser denegada, por não se evidenciar, de plano, ilegalidade manifesta ou teratologia apta a justificar a medida excepcional pretendida.

Com efeito, a prisão preventiva, enquanto providência cautelar de caráter excepcional, exige a presença concomitante do
fumus commissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, traduzido no risco que a liberdade do agente representa à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia
31/08/2025
, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, e a audiência de custódia foi realizada em
02/09/2025
, ocasião em que a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva, notadamente em razão da quantidade e variedade de drogas, bem como da reiteração delitiva (
ID 77498939
dos autos originários).

Posteriormente, em
08/09/2025
, o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado no
artigo 33, caput, c/c artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/2006
, cuja pena máxima ultrapassa 04 (quatro) anos, restando, em princípio, preenchido o requisito objetivo previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Extrai-se da denúncia (ID 77990001 dos autos originários):

[...] Consta dos autos que serve de base para o oferecimento da presente denúncia que, no dia 31 de agosto de 2025, por volta de 16h14min, na rua Pedro Francisco Penha, bairro Povoação, Casa Duplex Azul, em Frente ao Ginásio Poliesportivo Osmar Marques da Silva, Linhares/ES, o denunciado JOÃO MATEUS SANTOS DE OLIVEIRA, com vontade livre e consciente, previamente ajustado com um indivíduo conhecido pelo prenome “Mauro”, trazia consigo, transportava e guardava drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Não bastasse isso, a infração foi praticada nas imediações de entidade recreativa e esportiva (Ginásio Poliesportivo Osmar Marques Da Silva). Depreende-se dos autos que policiais militares estavam realizando patrulhamento preventivo no balneário de Povoação, localidade conhecida como ponto de intenso tráfico de entorpecentes, quando avistaram o denunciado portando uma bolsinha a tiracolo, o qual, ao perceber a presença policial, iniciou fuga e dispensou a bolsinha, adentrando quintais e pulando cercas. No entanto, foi alcançado, contido e detido pelos agentes públicos.

Durante o acompanhamento, foi encontrada a bolsinha que o denunciado dispensou e cujo interior foram encontrados 18 (dezoito) papelotes de substância análoga à cocaína e um pedaço bruto de substância assemelhada à maconha, pesando aproximadamente 20g (vinte gramas), além de um aparelho celular que o denunciado tentou se desfazer no momento da ocorrência.

O denunciado veio do Estado da Bahia para exercer atividade ilícita a mando de um indivíduo identificado pelo prenome “Mauro”, o qual, comanda o tráfico de drogas na região.

Ressalte-se, ainda, que o denunciado João Mateus se envolveu em uma ocorrência anterior - registrada no dia 24/10/2024, mesma localidade, ocasião em que efetuou disparos contra policiais militares, sendo enquadrado por tentativa de homicídio em confronto com agentes do Estado.

Ficou evidenciado que o denunciado estava associado no tráfico de drogas com uma pessoa identificada pelo prenome “Mauro”, o qual, comanda o tráfico de drogas na região.

Conforme certificado o denunciado JOÃO MATEUS SANTOS DE OLIVEIRA possui histórico criminal (ID 77398478): - Ação Penal: 8010285-13.2024.8.05.0113, imputação: Art. 33 da Lei 11.343/06, Tramitando – 1ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna/BA. [...]

Constata-se, portanto, que a alegação de ausência de fundamentação idônea e de utilização de argumentos genéricos não se sustenta, porquanto o Juízo de origem, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, valeu-se de elementos concretos extraídos dos autos, notadamente o
Boletim Unificado nº 59013483
(fls. 24/28), imagens (fls. 29/30),
Formulário de Cadeia de Custódia
(fls. 20/23),
Auto de Apreensão nº 2090.3.51259/2025
(fls. 16),
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
(fls. 17),
Destruição de Drogas
(fls. 19) e
Relatório Final de Inquérito Policial
(fls. 33/39), todos de
ID 77375735
dos autos originários.

Quanto à tese fundamentada no Tema 506 do STF, verifica-se que a apreensão não se restringiu à maconha, mas englobou também 18 (dezoito) papelotes de cocaína, substância dotada de elevado potencial viciante e acentuada nocividade. Ademais, os indícios de autoria e a própria natureza mercantil da conduta são reforçados pela notícia de que o paciente teria vindo do Estado da Bahia, a mando de indivíduo conhecido pelo prenome “Mauro”, para exercer a traficância na região, circunstância que, ao menos em juízo de delibação, distancia a hipótese da mera posse para consumo pessoal e enfraquece a invocação, neste momento processual, da orientação firmada no referido tema.

Outrossim, além da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como dos petrechos usualmente associados à traficância, consta que o paciente ostenta registro criminal desabonador, porquanto responde à
Ação Penal nº 8010285-13.2024.8.05.0113
pelo delito de tráfico de drogas, em trâmite no Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna/BA. Tal circunstância, ao menos em juízo sumário, sinaliza risco concreto de reiteração delitiva e evidencia a necessidade de resguardo da ordem pública.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça admite a custódia preventiva quando o
histórico criminal
do agente indica risco de reiteração delitiva, com fundamento na garantia da ordem pública:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECIBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 5. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal, com base na gravidade concreta da conduta do agravante, que teria desferido golpes de tesoura contra a vítima para assegurar a subtração de uma bateria. 6.
A manutenção da prisão preventiva é justificada pela necessidade de prevenir a reiteração criminosa, considerando os antecedentes criminais do agravante
, que possui registros por furto qualificado e violência doméstica. 7. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para garantir a ordem pública e a instrução criminal, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante. 8. A alegação de excesso de prazo não prospera, pois a aferição exige juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do caso e a movimentação processual constante, com designação de audiência de instrução e julgamento.

(RCD no HC n. 1.042.328/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/3/2026, DJEN de 30/3/2026.) - destaquei

__________________________________________________________________________________________________________________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS . TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INDÍCIOS DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. MATERNIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADA. 1. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos que evidenciam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, nos termos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. 2.
A paciente possui antecedentes criminais relevantes, incluindo outro processo por tráfico de drogas e organização criminosa, o que demonstra risco concreto de reiteração delitiva e reforça a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão.
3. Embora a paciente seja mãe de criança menor de 12 anos, não foi comprovado que ela seja a única responsável pelos cuidados do filho, nem que a prisão domiciliar atenderia ao interesse da criança ou à proteção da ordem pública. 4. A prática dos crimes imputados à paciente, incluindo tráfico de drogas e organização criminosa, teria ocorrido no ambiente doméstico, expondo o filho a risco e vulnerabilidade, o que inviabiliza a concessão da prisão domiciliar. [...]

(HC n. 1.059.702/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026.) - destaquei

No que pertine à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa decorrente da designação da audiência de instrução e julgamento para o dia
01/10/2026
, impende consignar,
ab initio
, que os prazos processuais indicados na legislação pátria não são absolutos, devendo a celeridade processual ser aferida à luz do princípio da razoabilidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto, a complexidade do feito e a própria sobrecarga da pauta do juízo processante,
não restando configurada, ao menos nesta análise perfunctória, uma desídia inaceitável ou paralisação injustificada por inércia do aparato judicial
, visto que o magistrado de origem vem impulsionando o feito regularmente, tendo recebido a denúncia e pautado o ato instrutório assim que apresentada a resposta à acusação.

Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CESSAÇÃO DA ATIVIDADE ASSOCIATIVA. DURAÇÃO PROPORCIONAL DA PRISÃO PROVISÓRIA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO.
CASO COMPLEXO. 1. A prisão preventiva do paciente foi decretada validamente para a garantia da ordem pública, em razão da sua periculosidade, evidenciada pelas circunstâncias concretas das infrações penais, incluindo indícios de atuação como batedor no transporte de drogas para associação criminosa e emprego de arma de fogo. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública em casos de emprego de armas de fogo no comércio ilegal de drogas e para fazer cessar as atividades de integrantes de associação criminosa.
3. A contemporaneidade dos motivos que ensejaram a prisão preventiva não se limita ao tempo decorrido desde a prática do crime, mas, sim, à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. 4.
A duração da prisão preventiva deve ser avaliada dentro dos limites da razoabilidade, considerando a complexidade do caso, o número de acusados e defensores. 5.
O processo tem tido tramitação regular primeira instância e o tempo de prisão provisória, de pouco mais de um ano, guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade que poderá ser aplicada em caso de condenação, não configurando excesso de prazo
.

(HC n. 1.046.740/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 11/3/2026.) - destaquei

__________________________________________________________________________________________________________________________

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE (ART. 241-B DA LEI 8.069/90). PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA EM MATERIAL PORNOGRÁFICO INFANTOJUVENIL. DENÚNCIA OFERECID A E AÇÃO PENAL EM REGULAR TRAMITAÇÃO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52/STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I - O constrangimento ilegal por excesso de prazo só se configura quando a demora for injustificada, devendo ser aplicado o princípio da razoabilidade na análise das peculiaridades do caso concreto
. II - A complexidade dos fatos investigados, envolvendo análise técnica de extenso material pornográfico infantojuvenil armazenado em dispositivos eletrônicos, justifica a dilação do prazo para conclusão das investigações. III - Com o oferecimento da denúncia e a regular tramitação da ação penal, restam superadas as alegações de excesso de prazo para formação da opinio delicti. IV - Encerrada a instrução criminal, aplica-se a Súmula 52/STJ, ficando superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. V - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

(RHC n. 221.929/RS, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 13/3/2026.) - destaquei

Registro, por oportuno, que houve a revisão da prisão cautelar na modalidade preventiva, à luz do disposto no artigo 316, parágrafo único, do CPP, na data de 31/03/2026.

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de
que “tem-se por inviável a aplicação de medidas caute
lares
diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (RCD no HC n. 1.057.874/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026.)

Já no que concerne às suas particularidades individuais, friso que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(RCD no HC n. 1.057.874/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026.)

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HC
Crim nº
5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024) –
destaquei

Destarte, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ainda, rememora-se que na via estreita do
Ha
beas
C
orpus
, importa limitar o exame dos autos à existência de ilegalidade no decreto prisional, sem adentrar na convicção do julgador natural, cuja percepção dos fatos deve ser prestigiada, pois, como cediço, é quem está mais perto deles.

Ante o exposto, na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.